Tribunal: CARF
Processo: 10660.720034/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720034/2015-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.131 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGRÁRIA DE MACHADO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL E SENAR. SUB-ROGAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto – DRF/RPO, que julgou procedentes Autos de Infração
relativos a contribuições devidas à Seguridade Social pelo sujeito passivo na condição de ente
equiparado ã empresa, bem como ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho - SAT/GILRAT (Auto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720034/2015-99
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.131 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720034/2015-99

de Infração DEBCAD n° 51.067.415-1) e ao Terceiro SENAR (Auto de Infração DEBCAD n°
51.067.417-8), no período compreendido pelas competências 01/2010 a 12/2013.
Por bem narrar o lançamento, bem como os termos da impugnação, reproduzo a
exposição contida no relatório da recorrida:
Segundo a fiscalização, trata-se de auditoria realizada, relativa às contribuições
previdenciárias, com fulcro no Mandado de Procedimento Fiscal n°
061600.2014.00654, Termo de Início de Procedimento Fiscal TIPF, com ciência em
08/09/2014, relativo ao exercício de 2010, e Termo de Intimação Fiscal n° 001, com
ciência em 20/10/2014 acrescentando os exercícios de 2011,2012 e 2013.
Apurou-se as contribuições sociais, destinadas à Seguridade Social, referente à
contribuição devida sobre a comercialização de produtos rurais, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as contribuições destinadas a Outras
Entidades e Fundos - Terceiros (SENAR).
As contribuições devidas foram apuradas com base em arquivos digitais SPED -
exercícios de 2010 a 2013, e relatórios de aquisição de produtos rurais - café, milho e
lenha, apresentados pela empresa.
Os arquivos digitais apresentados foram validados através do Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, sendo os códigos de identificação n°
d49781d5-30101727-bf6433c2-33e45efd (exercício de 2010), 90be920a-b7d54956-
993056e0-2de97862 (exercício de 2011), 8e925ae5-e0709862-4el23577-9dl03133
(exercício de 2012) e e08086db-lfdf567c-0f9dbdde-9f74bb75 (exercício de 2013).
Os débitos lançados referem-se a contribuições sociais não declaradas na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP em épocas próprias,
sendo que o valores declarados antes do início da ação fiscal, assim como as guias de
recolhimentos normais da empresa, relacionadas a tais fatos, não foram considerados
para este Auto de Infração, e eventuais débitos relativos a valores declarados em GFIP
serão notificados por meio eletrônico.
FATO GERADOR
A autuada apresentou Mandado de Segurança n° 2002.38.00.007485-0, através do qual
pleiteou tutela jurisdicional para que fosse garantido o seu direito de não se submeter ao
recolhimento da contribuição social e do respectivo adicional, previstos no art. 25, I e II
da Lei n° 8.212/91, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção de seus cooperados - empregadores rurais pessoas físicas, sendo dado
provimento para conceder a segurança, desobrigando a impetrante de recolher as
contribuições sociais.
Por estar a entidade amparada por liminar, o crédito das contribuições sociais apurado
está de acordo com a Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art 63 (exigibilidade
suspensa) e Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 151, incisos IV e V.
Trata-se este levantamento de diferença de contribuições apuradas sobre a aquisição de
produtos rurais, sem depósito judicial e/ou pagamentos efetuados através de GPS, nas
competências que estão devidamente identificadas nos Anexos que acompanham o
Relatório Fiscal. Nos Anexos I e II encontram-se demonstradas as bases de cálculos e os
valores das contribuições sociais devidas sobre a comercialização da produção rural e
para outras entidades Nos Anexos IB, ID , UB e IIC encontram-se demonstrados os
valores devidos das diferenças apuradas, sem depósitos judiciais efetuados e/ou
recolhimentos das contribuições sociais e para terceiros.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.131 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720034/2015-99

Devidamente intimado sobre o lançamento, comparece o contribuinte aos autos
ofertando o instrumento de impugnação de fls. 202/204, aduzindo, em síntese, que:
AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD - 51.067.415-1
1) Pela autuação em destaque foi apurado um suposto crédito tributario de R$
26.105,98, o qual somado aos juros e multa totaliza o valor de RS 50.418,29. Todavia, a
apuração não procede eis que pelos levantamentos e discriminação dos fatos geradores
constantes dos anexos, vê-se que há um equívoco em relação ao valor considerado como
base de cálculo para a apuração dos valores devidos a título de imposto.
2) É que no valor que consta das notas fiscais de comercialização dos produtos,
encontra-se embutido o valor do imposto (FUNRURAL), como destacado no pé das
notas, no quadro denominado "dados adicionais". A título de exemplo e por
amostragem, juntou-se com a defesa, as notas fiscais inclusas onde encontra-se
destacado no quadro "dados adicionais", o valor do FUNRURAL embutido no preço do
produto.
3) Assim, para cálculo do valor do imposto há de ser deduzido aquele valor destacado
do FUNRURAL embutido no preço do produto, sob pena de se estar cobrando imposto
sobre imposto, ou seja, de estar havendo uma bi-tributação com evidente prejuízo ao
contribuinte.
4) Procedendo-se à dedução referida acima, constata-se pelos próprios levantamentos da
Receita e discriminação dos fatos geradores, que não procede o crédito tributário
apurado já que inexistem diferenças de contribuições sobre aquisição de produtos rurais.
AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD - 51.067.417-8
5) No caso dessa autuação, foi apurado um suposto crédito tributário de RS 5.805,49, o
qual somado aos juros e multa totaliza o valor de RS 11.810,10. Todavia, mais uma vez,
a apuração não procede eis que também aqui há uni equívoco em relação ao valor
considerado como base de cálculo para a apuração dos valores, conforme se constata
pela análise dos levantamentos e da discriminação dos fatos geradores constantes dos
anexos.
6) É que no mês de março/2011 houve um recolhimento a maior do FUNRURAL no
montante de R$ 3.508,48, resultado de equívoco no ato de preenchimento da guia de
recolhimento respectiva. Assim, foi recolhido a maior no FUNRURAL e a menor no
SENAR. O levantamento da Receita que apurou a base de cálculo para levantamento do
suposto crédito tributário, acabou por considerar, apenas, o recolhimento menor,
desconsiderando o maior. O equívoco não justifica ou fundamenta a cobrança do valor
apurado, carecendo o mesmo de embasamento legal.
7) Postula pela admissão da impugnação e cancelamento dos Autos de Infração.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 240/259), em
acórdão que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DESTINADO A PREVENIR A DECADÊNCIA.
O crédito tributário não declarado que seja objeto de discussão judicial ainda não
superada por decisão definitiva deve ser lançado de ofício a fim de prevenir a
decadência.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.131 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720034/2015-99

PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Pública com o mesmo
objeto, antes ou posteriormente à autuação, implica renúncia à instância administrativa.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 21/06/2016 (AR de fl. 282),
apresentando o recurso voluntário em 18/07/2016 (fls. 284/299), no qual reitera a linha
argumentativa da impugnação, e acrescentando as seguintes ponderações, no que se refere ao
DEBCAD no 51.067.415-1:
- reafirma que o valor do Funrural já está embutido na nota fiscal, devendo ser
excluído no cálculo dos tributos exigidos, sob pena de bi tributação;
- a ausência de nota fiscal de venda deve-se ao fato de que a nota fiscal de entrada
representa a transação de venda entre o associado e a cooperativa, o que está de acordo com a
legislação aplicável;
- a Coopama não reteve o valor do Funrural, mas sim depositou judicialmente,
com recursos próprios, a quantia correspondente, no que considera ser, indiretamente, um
ressarcimento desse valor ao cooperado.
- junta documentos de prestação de contas referentes às notas fiscais acostadas
aos autos, no qual consta discriminação de valores de Funrural.
No que se refere ao DEBCAD no 51.067.417-8, cinge-se a afirmar que o
recolhimento a maior refere-se à competência abril/2011, tratando-se de guia de depósito judicial
já entregue à fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Sintetizando os termos da lide, tem-se que a contribuinte tem ação judicial
contestando a incidência de contribuições devidas pela cooperativa, previstas nos incisos I e II do
art. 25 da Lei 8.212/91, incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de pessoa
física.
Não obstante, cabe notar de início não haver concomitância na espécie, pois se
trata de lançamento realizado com vistas a prevenir a decadência, e referente apenas às
diferenças de contribuições sobre a aquisição de produtos rurais, relativamente às quais a
fiscalização entendeu não haverem sido depositados em juízo nem recolhidas em GPS.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.131 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720034/2015-99

A contribuinte defende que inexistem tais diferenças, e que elas seriam devidas a
um pagamento a maior feito em guia preenchida equivocadamente (DEBCAD no 51.067.417-8),
ou, no caso do DEBCAD no 51.067.415-1, corresponderiam ao Funrural que estaria embutido
nas notas fiscais de entrada, e que teria sido depositado em juízo.
Pois bem, no que tange especificamente ao DEBCAD no 51.067.415-1, importa
assinalar que a contribuinte juntou com a impugnação uma série de notas fiscais de entrada, na
qual constam apontamentos no campo “Dados adicionais”, relativos ao valor do Funrural
associado à respectiva operação, seja sob o título “FUNRURAL” (fls. 207/210), seja sob a sigla
“FR” (fls. 211/217). Em algumas outras notas, consta, ainda, a anotação “Funrural não retido e
recolhido pela Coopama...Ressarcimento recebido pelo destinatário” (fls. 218/226).
Consoante relatado mais acima, a DRJ considerou que os documentos em questão
não eram aptos a comprovar que o valor do Funrural estava incluído no valor de emissão das
notas fiscais, levantando dúvidas sobre a pertinência da utilização de nota fiscal de entrada para a
aquisição da produção rural pela cooperativa, sobre as referências ao ressarcimento presentes em
parte das notas, e sobre a existência de depósito ou pagamento desses valores. Foi observado,
ainda, que os valores utilizados pelo Fisco são vinculados a notas fiscais constantes do SPED,
correspondendo apenas ao valor das mercadorias, por isso deveria ter sido depositado na sua
integralidade, o que não ocorreu no particular.
Por seu turno, a contribuinte, no recurso voluntário, reitera que o Funrural está
incluído nas notas fiscais, não podendo ser calculado o tributo devido sobre esse valor sob pena
de bi-tributação, que não são emitidas notas fiscais de venda pois se trata de operação entre a
cooperativa e seus cooperados, sendo apropriada ao invés disso a emissão de notas fiscais de
entrada, e que realiza recolhimentos via depósito, com recursos próprios, para seus cooperados,
daí se justificando as referências a ressarcimento constantes em algumas das notas. Nessa linha,
junta documentos intitulados “PREST. DE CONTAS”, que estão associados a algumas das notas
carreadas ao processo quando da impugnação.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
O presente processo administrativo fiscal assume nítida semelhança substancial com a
matéria contida nos Autos de Infração integrantes do processo administrativo fiscal no
10660.720037/2015-22. Em verdade, a única diferença entre ambos é que nos Autos de
Infração constantes deste processo que agora se aprecia (DEBCAD nos 51.067.415-1 e
51.067.417-8) os valores lançados se referem a notas fiscais de aquisição de produção
rural supostamente não consideradas pelo contribuinte quando da composição dos
valores depositados em juízo nos autos da ação de mandado de segurança no
2002.38.00.007485-0, em trâmite pela Justiça Federal da 1a. Região, ainda sem trânsito
em julgado, vez que aguarda pronunciamento do Supremo Tribunal Federal nos autos
do Recurso Extraordinário no 718.874/RS reconhecido como de repercussão geral.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.131 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720034/2015-99

Já em relação aos Autos de Infração DEBCAD nos 51.067.414-3 e 51.067.416-0,
integrantes dos autos do processo administrativo no 10660.720037/2015-22, os valores
lançados correspondem aos valores depositados em juízo pelo contribuinte.
Ocorre, contudo, que o contribuinte traz aos autos questionamentos específicos que
merecem a atenção deste Colegiado. Efetivamente, argumenta o fato de no valor das
notas fiscais consideradas pela fiscalização já estar embutida a contribuição
previdenciária, que o contribuinte chama de “FUNRURAL”. Diante deste fato,
argumenta que caso não tivesse havido a consideração do valor já embutido, conforme
campo “dados adicionais” das notas fiscais, não haveria a divergência apontada pela
fiscalização em relação aos valores de base de cálculo adotados para efeito de depósito.
Às fls. 207/226 o contribuinte junta algumas notas de entrada de produção rural
adquirida, onde consta, efetivamente, no campo “dados adicionais” a menção a um
valor devido a título de “FUNRURAL”. De seu turno, a fiscalização deixa claro que:
3. As contribuições devidas foram apuradas com base em arquivos digitais SPED -
exercícios de 2010 a 2013, e relatórios de aquisição de produtos rurais - café, milho e
lenha, apresentados pela empresa.
4. Os arquivos digitais apresentados foram validados através do Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, sendo os códigos de identificação n°
d49781d5-30101727-bf6433c2-33e45efd (exercício de 2010), 90be920a-b7d54956-
993056e0-2de97862 (exercício de 2011), 8e925ae5- e0709862-4e123577-9d103133
(exercício de 2012) e e08086db-1fdf567c- 0f9dbdde-9f74bb75 (exercício de 2013).
Assim, este contexto parece ensejar a dúvida se o valor da nota fiscal constante do
arquivo digital SPED foi o total da nota, sem segregação do valor informado a título de
“FUNRURAL” no campo “dados adicionais”. Ainda, a fiscalização apresentou vários
anexos totalizadores de bases de cálculo com e sem depósito judicial, relativas à
aquisição de milho, lenha (consolidadas) e café (fls. 68/77 –Anexos I, IB, ID, II, IIB e
IIC).
Ato contínuo, às fls. 88/120 constam planilhas de aquisição de café (fls. 88/102) e milho
e lenha (fls. 104/120). O contribuinte, nos documentos de fls. 207/226, junta as
seguintes notas fiscais, por amostragem:
a) fls. 207/210: notas referentes às competências 01, 04, 06 e 09/2010;
b) fl. 211: nota referente à competência 12/2010;
c) fls. 212/216: notas referentes às competências 01, 04, 06 e 09 e 12/2011;
d) fls. 217/221: notas referentes às competências 01, 04, 06 e 09 e 12/2012; e
e) fls. 222/226: notas referentes às competências 01, 04, 06 e 09 e 12/2013.
Comparando-se as notas acima indicadas com as planilhas de fls. 88/120, tem-se que:
a) fls. 207/210: notas referentes às competências 01, 04, 06 e 09/2010: As notas se
referem à aquisição de café.
b) fl. 211: nota referente à competência 12/2010: idem ao anterior.
c) fls. 212/216: notas referentes às competências 01, 04, 06 e 09 e 12/2011: As notas
referem-se à aquisição de café. A planilha relativa à aquisição de café (fls. 93/94,
referente ao ano de 2011) somente abrange a competência 01/2011. A nota fiscal
relativa a esta competência, fl. 212, emitida em nome de José Sólon de Lima Junior, em
20/01/2011, pelo valor de R$ 27.231,54 consta da relação apresentada pela fiscalização.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.131 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720034/2015-99

A nota em si não traz qualquer menção a “FUNRURAL”, apenas indicando uma sigla
“FR”, com um valor de R$ 625,80.
c.1) Contudo, ressalta-se que o valor de R$ 27.231,54 é resultado da soma dos itens
constantes da nota (R$ 27.082,44 e R$ 149,10) não havendo qualquer dedução de
contribuição embutida.
d) fls. 217/221: notas referentes às competências 01, 04, 06 e 09 e 12/2012:
d.1) nota fiscal de fl. 217: idêntico ao item “c” e subitem “c.1”, acima (valor da nota
corresponde ao somatório dos itens adquiridos e não consta “FUNRURAL”, mas apenas
“FR”).
d.2) notas fiscais de fls. 218/221: valor da nota corresponde ao somatório das
mercadorias adquiridas; há menção de “Funrural não retido e recolhido pela Coopama
...” e “Ressarcimento recebido pelo destinatário”
e) fls. 222/226: notas referentes às competências 01, 04, 06 e 09 e 12/2013: idêntico
contexto em relação ao subitem “d.2” acima.
Diante dos documentos apresentados pelo sujeito passivo e das verificações acima
feitas, tem-se que:
Em primeiro lugar, todas as notas apresentas às fls. 207/226 constituem notas fiscais de
entrada, isto é, emitidas pelo próprio contribuinte em favor dos produtores rurais
pessoas físicas, não se tratando da própria nota fiscal de venda destes ou de qualquer
outro documento que comprove que o valor da operação seja inferior àquele constante
das notas fiscais de entrada. É evidente que, por se tratar de produtores rurais pessoas
físicas, sem qualquer inscrição no CNPJ ou CEI, não têm talonário de notas fiscais.
Contudo, o contribuinte, ao afirmar em um documento fiscal que efetuou uma
restituição de contribuição ao produtor, mesmo a despeito da não ter feito a retenção,
deve provar este fato por algum elemento, não bastando a sua mera informação no
documento fiscal que emite como validador da entrada da mercadoria.
Outrossim, é curioso ler a descrição de algumas notas: “Funrural não retido e recolhido
pela Coopama ...” e “Ressarcimento recebido pelo destinatário”. Se não houve retenção,
não há o que ser ressarcido, pois este comportamento pressupõe que o adquirente realize
um desconto do valor total da nota, ou seja, a retenção. Se não houve retenção, como ele
mesmo afirma na nota fiscal, de forma que o sujeito passivo tenha efetuado o
pagamento integral da nota fiscal, não há o que ressarcir ou restituir ao produtor rural
pessoa física. Aliás, sobre o dever de retenção da contribuição, dispõe a Lei no 8.212/91,
ainda não revogada nesta parte por pronunciamento erga omnes do Poder Judiciário:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
... omissis ...
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.131 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720034/2015-99

... omissis ...
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Portanto, se o contribuinte afirma nos documentos fiscais que não reteve e, ainda assim,
realizou um ressarcimento ao produtor rural, resta inequívoco que deve ser considerado,
como base de cálculo à contribuição por sub-rogação o valor total da nota fiscal.
Em segundo lugar, em nenhuma das notas apresentadas pelo contribuinte há a
demonstração de que os valores totais abrangem valores devidos à contribuição que
deveria ter sido retida. Ao contrário, os valores das notas fiscais representam apenas o
valor das mercadorias adquiridas dos produtores rurais.
Ademais, não há nos autos qualquer elemento que permita concluir que o contribuinte
realizou o pagamento do valor da nota fiscal acrescido do suposto valor informado a
título de “FUNRURAL”. Mas, ainda que houvesse, esta questão seria absolutamente
irrelevante. A base de cálculo considerada pela fiscalização não é determinada pelo
valor que o contribuinte efetivamente pagou ou deixou de pagar, mas sim pelo valor da
produção rural adquirida; certamente, nas hipóteses nas quais haja o cabimento legal de
desconto, este deve ser considerado no abatimento da base de cálculo a ser considerada.
Portanto, não há prova do fato do contribuinte ter “ressarcido” o adquirente, ou ter pago
o valor da nota fiscal com o abatimento de contribuição, e ainda que houvesse, seriam
desprovidos de relevância estes fatos. Também não é crível que o produtor rural tenha
feito um cálculo prévio de forma que o valor unitário da mercadoria já abranja,
proporcionalmente, o valor da contribuição da empresa adquirente.
Em terceiro lugar, mesmo nos casos onde há a previsão simples da expressão
“FUNRURAL” no campo “dados adicionais”, não se pode presumir que o contribuinte
tenha efetivamente recolhido o valor ali indicado. Isto porque, como ele bem informa,
está discutindo a exação e depositando os valores devidos em juízo, de forma que a
apuração feita pela fiscalização de que houve divergências entre os valores depositados
e os valores oriundos das notas fiscais de aquisição, comprova que não houve o seu
recolhimento (depósito judicial).
Em quarto lugar, a apuração da fiscalização se baseou em dois elementos:
a) de um lado, o valor de notas fiscais constantes dos arquivos digitais (SPED), que,
como visto, correspondem somente ao valor das mercadorias, sem qualquer
contribuição embutida; e,
b) os valores do depósito. Dessa maneira, apurando-se um valor devido de contribuição
total sobre os valores das notas fiscais, chega-se ao valor que deveria ter sido depositado
na integralidade; deduzindo-se deste o valor efetivamente depositado em juízo, chega-se
ao valor que, embora devido, não foi recolhido pelo contribuinte, e, portanto, não se
sujeita à eventual conversão em renda, caso infrutífera a ação judicial.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.131 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720034/2015-99

Portanto, com a devida vênia, ouso discordar do entendimento apresentado pelo
contribuinte diante da inexistência de indícios mínimos de veracidade e lógica em seu
argumento.
Quanto ao Auto de Infração DEBCAD no 51.067.417-8, sustenta o contribuinte que na
competência 03/2011 houve um recolhimento a maior do “FUNRURAL” no montante
de R$ 3.508,48, resultado de equívoco no ato de preenchimento da guia de recolhimento
respectiva. Assim, foi recolhido a maior no FUNRURAL e a menor no SENAR.
O levantamento da Receita Federal do Brasil que apurou a base de cálculo para
levantamento do suposto crédito tributário, acabou por considerar, apenas, o
recolhimento menor, desconsiderando o maior. O equívoco não justifica ou fundamenta
a cobrança do valor apurado, carecendo o mesmo de embasamento legal.
A alegação do contribuinte é confusa, pois: (i) não se sabe se o contribuinte se refere
propriamente a recolhimento ou a depósito judicial; (ii) não está claro se o recolhimento
a maior refere-se à competência 03/2011, realizado em abril de 2011, ou à competência
02/2011, realizado em março de 2011; (iii) não indica em relação a qual
estabelecimento o recolhimento se refere; e, (iv) não fornece sequer uma cópia do
documento de arrecadação.
Diante deste quadro, abstenho-me da verificação dos depósitos, vez que impraticável
esta tarefa no processo administrativo, já que estes elementos somente constam do
processo judicial. Parto, também, das premissas segundo as quais o contribuinte se
refere a recolhimentos propriamente ditos e leva em consideração os valores indicados
nos autos do processo administrativo.
O Anexo Relatório de Documentos Apresentados – RDA demonstra que:
a) na competência 02/2011, somente foi apresentada uma única Guia da Previdência
Social – GPS, no valor de R$ 6.382,69, no código de recolhimento 2615, recolhida em
18/03/2011; e,
b) na competência 03/2011, somente foi apresentada uma única Guia da Previdência
Social – GPS, no valor de R$ 1.440,68, no código de recolhimento 2615, recolhida em
19/04/2011.
Não há qualquer recolhimento que se amolde aos parâmetros fornecidos pelo
contribuinte. Vejamos no sistema Plenus/Águia:
(omissis)
Portanto, o conta corrente do contribuinte deixa claro inexistir qualquer documento de
arrecadação, seja na competência 02/2011, seja na competência 03/2011, no valor de R$
3.508,48. Outrossim, não se pode considerar que este valor seja apenas uma parte de
outro recolhimento, uma vez que o contribuinte não apresenta qualquer elemento
documental que possa demonstrar o erro de cálculo na apuração dos valores devidos.
Ante o exposto, de rigor considerar improcedente a pretensão do contribuinte, por
ausência de mínimo suporte probatório ou elemento que permita a busca das
informações pretendidas quanto à consideração do recolhimento. Por oportuno, cabe
deixar claro ao contribuinte que a futura prova do recolhimento indevido pode ser
objeto de processo específico de restituição e/ou retificação de GPS, a ser postulados
junto aos órgãos da Receita Federal do Brasil de sua circunscrição territorial.
Diante do exposto, concluo pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo-
se integralmente os créditos tributários constituídos pelos Autos de Infração DEBCAD
nos 51.067.415-1 e 51.067.417-8.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.131 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720034/2015-99

Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 337
DF CARF MF
Original